Tribunal: TJDFT
Processo: 0714284-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0714284-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA MICHELLE ALVES RIBEIRO COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Karla Michelle Alves Ribeiro Costa (ID 66348114) com o objetivo de reformar decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ID 232139018) que indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado pela agravante. É, em breves linhas, o relatório. Passo a decidir. O Código de Processo Civil (art. 932), assim como o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (art. 11, inciso V), facultam ao relator o julgamento monocrático do recurso: [...] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal; VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso; VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. [...] Art. 11. Compete ao relator: [...] V - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (grifei) Demonstrada a possibilidade de julgamento monocrático, passo ao exame dos requisitos de admissibilidade recursal insertos na Lei n.o 9.099/1995 e no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso II e artigo 31), quanto à tempestividade das razões recursais e ao recolhimento do respectivo preparo. Nesse ponto, verifica-se, de plano, a não comprovação no prazo legal do recolhimento das custas recursais. De acordo com a normativa aplicável à espécie, agravo de instrumento está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal - Resolução n.o 20 de 21/12/2021, artigo 29, inciso II e artigo 31). No caso em tela, observo que a agravante apresentou o recurso no dia 10/04/2025 (ID 70759899); tendo em vista que não juntou a guia e comprovante de recolhimento das custas recursais, foi intimada para que as anexasse (ID 70793920); entretanto, conforme comprovante de ID 70855620 o recolhimento apenas se deu no dia 14/04/2025. Com efeito, conforme explicitado nos excertos acima transcritos, a inexistência de comprovação do pagamento do preparo no prazo legal importa em deserção do recurso interposto. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL. AUTONOMIA DO SISTEMA RECURSAL DA LEI 9.099/95. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1007, §§2o E 4o, DO CPC. RECOLHIMENTO DE PREPARO PROCESSUAL EXTEMPORÂNEO. DESERÇÃO. 1. A sistemática recursal dos Juizados Especiais está plenamente disciplinada nos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, que estabelece a obrigatoriedade do pagamento do preparo que compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas no primeiro grau de jurisdição, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, sob pena de deserção. 2. É inaplicável ao rito especial as diretrizes do art. 1007, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil (e. 168 do FONAJE), ante a ausência de lacuna ou omissão na lei expressa, e por contrariar regras e princípios próprios em que se assentam os Juizados Especial. O regramento disposto em lei especial afasta a incidência da norma geral. 3. Nos Juizados Especiais, o prazo para comprovação das custas e do preparo conta-se de hora em hora, configurando-se extemporânea quando sua realização ocorre além das quarenta e oito horas legais. O Recurso Inominado foi interposto dia 03/02/18 às 14h21 (ID 3649292). No entanto, o pagamento do preparo recursal ocorreu no dia 05/02/18, após às 15h (ID 3649293), ultrapassando, portanto, o limite legal das quarenta e oito horas. 4. Ausentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, forçoso é o reconhecimento de sua deserção. 5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Custas pelo recorrente. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1127556, 07275311020178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/9/2018, publicado no DJE: 9/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto, não conheço o recurso interposto, ante a sua deserção. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. P. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora